Tribunal: STF
Processo: RE 1054144
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO. APOSENTADOS. MORA LEGISLATIVA. MANDADO DE INJUNÇÃO. OFENSA INDIRETA. 



    1.  A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.